Tribunal: TJBA
Processo: 8057264-66.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057264-66.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO CERQUEIRA DOURADO

Advogado(s)
:
OCTAVIO AUGUSTO CIRNE RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SOBRECARGA DE ENERGIA. DEFEITO EM APARELHO TELEVISOR. CONDENAÇÃO EQUIVALENTE AO CONSERTO DO TELEVISOR. DANOS MORAIS. PREJUÍZO IMATERIAL NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERCENTUAIS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação de nº 8057264-66.2021.8.05.0039, em que é apelante
CARLOS EDUARDO CERQUEIRA DOURADO
e apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça